Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701536-35.2020.8.07.0001 APELANTE: CARLOS ROBERTO BLOCK APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação na qual se discute, dentre outras questões, a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para responder pela correção monetária e aplicação de juros sobre aos valores depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais (Id. 19531833). Ocorre que a matéria objeto do presente recurso está suspensa em decorrência da decisão da Câmera de Uniformização desteTribunal de Justiça,que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2.020.8.074.0000,nos seguintes termos: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).” Assim, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final no incidente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora